Tribunal: TJBA
Processo: 8044743-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044743-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: ARNOBIO SANTOS LUZ e outros (10)

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO, BRUNO BASTOS AMORIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL DO SFH. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SEGURADORA PRIVADA. TEMA 1011 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária, deferiu a substituição processual da Federal de Seguros S/A, em liquidação extrajudicial, pela Caixa Seguradora S/A, determinando a citação desta para integrar o polo passivo da demanda.

A ação originária foi distribuída em 2012, encontra-se em fase de conhecimento e versa sobre apólices de seguro habitacional firmadas em 1988, anteriores à Medida Provisória nº 1.671/1998, vinculadas à apólice pública do SFH, com repercussão no Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a substituição processual automática de seguradora privada originalmente demandada por outra seguradora privada em ação de responsabilidade securitária vinculada à apólice pública do SFH; e (ii) saber se, à luz da tese firmada no Tema 1011 do Supremo Tribunal Federal, a eventual demonstração de interesse da Caixa Econômica Federal autoriza a permanência do feito na Justiça Estadual ou impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. Razões de decidir

Nos processos sem sentença de mérito que envolvam seguro habitacional vinculado à apólice pública, a tese firmada no Tema 1011 do STF determina a remessa dos autos à Justiça Federal para análise do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal ou da União, sempre que provocadas, nos termos do art. 1º-A, § 4º, da Lei nº 12.409/2011.

O precedente vinculante não autoriza a substituição processual automática entre seguradoras privadas, inexistindo previsão legal para a modificação subjetiva do polo passivo sem demonstração de sucessão empresarial, assunção legal de passivo ou vínculo jurídico direto com os autores.

A alegação de existência de “pool” de seguradoras no âmbito do seguro habitacional do SFH não encontra respaldo normativo, tampouco legitima responsabilidade solidária automática entre seguradoras privadas.

A decisão agravada afronta os arts. 9º e 10 do CPC, ao determinar a inclusão da agravante no polo passivo sem prévia oitiva, violando o contraditório substancial e o princípio da não surpresa.

A liquidação extrajudicial da seguradora originalmente demandada não autoriza, por si só, a substituição processual por outra seguradora privada, devendo eventuais efeitos ser analisados pelo juízo competente após a correta definição da competência jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para afastar a substituição processual da Federal de Seguros S/A pela Caixa Seguradora S/A, sem prejuízo da remessa dos autos à Justiça Federal, caso reconhecido o interesse da Caixa Econômica Federal, nos termos do Tema 1011 do STF.

Tese de julgamento
: “1. A tese firmada no Tema 1011 do STF não autoriza a substituição processual automática entre seguradoras privadas em ações de seguro habitacional vinculadas à apólice pública do SFH. 2. Em processos sem sentença de mérito, a demonstração de interesse da Caixa Econômica Federal impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal, e não a simples modificação do polo passivo na Justiça Estadual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 108; Lei nº 12.409/2011, art. 1º-A, § 4º; Medida Provisória nº 513/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 827.996 (Tema 1011 da repercussão geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044743-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAIXA SEGURADORA S/A e como agravados ARNOBIO SANTOS LUZ e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.